Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-78.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002521-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), ADRIELLY MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 048.779.601-20 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA MUNDIAL LTDA - CNPJ: 10.881.154/0001-93 (AGRAVADO), ARNALDO GARCIA - CPF: 652.214.511-15 (AGRAVADO), ARNALDO GARCIA - CPF: 652.214.511-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Dano Moral
– SUSTAÇÃO PROTESTO - LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É possível exigir caução para sustação de protesto de título, previamente à expedição de mandado ou ofício ao Cartório de Protesto

(STJ, REsp nº. 1340236/SP).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002521-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIELLY MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA MUNDIAL LTDA E ARNALDO GARCIA

1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por ADRIELLY MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA, de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada contra TRANSPORTADORA MUNDIAL LTDA E ARNALDO GARCIA, deferiu a tutela para determinar a suspensão do protesto no valor de R$ 44.916,41, efetuado em 06/07/2023, pela requerida em desfavor da parte autora, mediante caução.

Busca, por primeiro, o deferimento da assistência judiciária. No mérito, requer, em síntese, o provimento do recurso para afastar a caução imposta para suspender o protesto.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por ADRIELLY MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA, de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada contra TRANSPORTADORA MUNDIAL LTDA E ARNALDO GARCIA, deferiu a tutela para determinar a suspensão do protesto no valor de R$ 44.916,41, efetuado em 06/07/2023, pela requerida em desfavor da parte autora, mediante caução.

Defere-se a gratuidade para o tramite desde recurso, máxime porque na origem há deferimento de assistência judiciária (Id 201283153):

“(...) Defiro à parte Autora os benefícios da gratuidade da justiça, a teor do art. 98 do CPC. (...)”

Em sede de tutela de urgência, postulou pela suspensão do protesto de duplicata mercantil no valor de R$ 44.916,41, com vencimento em 27/06/2023, no Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum-MT, cuja origem do débito a parte autora desconhece.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para afastar a exigência de caução para sustação do protesto.

O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo da controvérsia, estabeleceu entendimento no sentido de que há necessidade de oferecimento de contracautela, previamente à expedição de mandado ou ofício ao Cartório de Protesto para sustação

(REsp nº. 1340236/SP, 2ª Seção/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015).

Assim, não há como afastar a caução estabelecida na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é devida a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.” “Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”
(STJ, REsp nº. 1340236/SP). (N.U 1022021-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão que deferiu a sustação do protesto mediante caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024